Tribunal: TJPA
Processo: 0808549-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808549-66.2023.8.14.0301

APELANTE: MIRIAM REGIANI SOUZA VILHENA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da consumidora para majorar a indenização por inscrição indevida para R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático era cabível, considerando a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida, frente à alegação de culpa exclusiva da consumidora por suposta contratação via aplicativo; e (iii) verificar a necessidade de comprovação de abalo psicológico para a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator está autorizado, conforme o art. 932 do CPC e a Súmula nº 568 do STJ, a proferir decisão monocrática em demandas cuja matéria possui jurisprudência dominante, como é o caso da responsabilidade civil bancária por fraude, sendo eventual nulidade superada com a apreciação do mérito pelo colegiado.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), que independe da comprovação do efetivo prejuízo ou abalo sofrido pela vítima.

6. A decisão monocrática deve ser mantida, pois o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos nela expostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O relator pode decidir monocraticamente o recurso quando houver jurisprudência dominante sobre o tema (art. 932 do CPC e Súmula nº 568 do STJ), sendo a interposição de agravo interno meio hábil a sanar eventual nulidade, devolvendo a matéria ao colegiado.

2. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de fraude (fortuito interno), não sendo a mera alegação de uso de senha pessoal, desacompanhada de provas, suficiente para configurar a excludente de culpa exclusiva do consumidor.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 932, IV e V; CDC, arts. 3º, §2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 568/STJ; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; TJPA, AC nº 0800240-44.2019.8.14.0221.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808549-66.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MIRIAM REGIANI SOUZA VILHENA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 257556292

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da DECISÃO MONOCRÁTICA que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e deu parcial provimento ao apelo interposto por Miriam Regiani Souza Vilhena, para majorar a indenização por danos morais.

RETROSPECTO PROCESSUAL:

Na origem, autora MIRIAM REGIANI SOUZA VILHENA alega que foi surpreendida com a negativa de crédito ao tentar realizar uma compra a prazo, em razão de negativação indevida realizada pelo Banco do Brasil S.A., referente a dois supostos contratos (nº 000000000142826780 e nº 000000000146362077), que afirma jamais ter contratado.

Requereu a declaração de inexistência dos débitos, exclusão da restrição creditícia e indenização por dano moral.

Devidamente citada, a parte ré ofereceu contestação ID. 24380713, pugnando pela improcedência do feito, não apresentou contrato.

A
SENTENÇA id. 24380730
objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, nos seguintes termos:

“Isto posto, e considerando o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para:

a) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes em relação aos contratos nº 000000000142826780 e nº 000000000146362077;

b) condenar a parte ré ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e de correção monetária conforme o INPC a partir da data desta sentença (Súmula/STJ 362).”

Inconformado, o réu/apelante BANCO DO BRASIL S.A. alega em suas RAZÕES RECURSAIS id.24380732 que os serviços bancários foram regularmente contratados, defendendo a legalidade da negativação e a ausência de falha na prestação do serviço. Argumenta que não houve demonstração de dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a parte autora/apelante MIRIAM REGIANI SOUZA VILHENA postula a majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em apenas R$ 1.000,00, para R$ 20.000,00, sustentando a gravidade do dano à sua imagem e reputação.

Contrarrazões apresentadas
.

Após, proferi decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, e julgando improcedente o recurso do banco.

Transcrevo a ementa da
DECISÃO MONOCRÁTICA
ora agravada id. 25755692:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

No
AGRAVO INTERNO
, o banco recorrente manifesta sua irresignação, sustentando, a nulidade da sentença em razão da ausência do julgamento colegiado.

Alega que não houve falha na prestação do serviço, pois as contratações ocorreram via aplicativo mediante senha pessoal, o que caracteriza culpa exclusiva da consumidora, excludente de sua responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC

Aduz que o dano moral é inexistente, pois a parte agravada não comprovou qualquer constrangimento, vexame ou abalo à sua reputação, sendo o dano meramente hipotético.

Ao final, requer o provimento do agravo para que o recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões (id.27286375)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O Agravante alega a nulidade da decisão, a culpa exclusiva da consumidora e a inexistência de dano moral. Contudo, tais argumentos já foram devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática, cujos fundamentos se reiteram.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O agravante alega que a matéria em discussão não poderia ter sido decidida monocraticamente pela relatora, uma vez que não estaria configurada nenhuma das hipóteses previstas no
art. 932, IV e V, do CPC
, que autorizam o julgamento monocrático.

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, §2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço.

De mesmo modo, é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da aplicação do CDC às operações bancárias, o que inclusive restou sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Portanto, a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Consoante dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, consoante doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor.”

Os requisitos, portanto, para a configuração da responsabilidade são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Verifica-se dos autos que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos narrados na exordial, não logrando êxito em comprovar a legitimidade da inscrição do nome da parte autora junto ao órgão de proteção ao crédito SERASA (ID nº 2438703), uma vez que deixou de anexar aos autos qualquer contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes, tampouco apresentou documento hábil a demonstrar a regular contratação por meio eletrônico.

Deste modo, ao não comprovar a validade da contratação, impõe-se ao banco a obrigação de suportar as consequências de um julgamento desfavorável. Isso se deve ao fato de que, tendo a autora negado a contratação, incumbia ao demandado demonstrar a existência e a validade do negócio jurídico, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Deste modo, a decisão agravada foi clara ao assentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A simples alegação de que a operação foi realizada via aplicativo com senha pessoal, desacompanhada de qualquer lastro probatório (contratos, logs de sistema, etc.), não é suficiente para afastar sua responsabilidade,

3. Do Dano Moral Configurado

Quanto ao dano moral, a tese do Agravante de que seria necessária a comprovação do abalo sofrido vai de encontro à jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido.

A ofensa à honra e à imagem da pessoa é consequência direta do ato ilícito. A majoração do valor para R$ 3.000,00, por sua vez, mostrou-se adequada e proporcional à gravidade da ofensa, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma em casos semelhantes.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Desse modo, a decisão monocrática agravada analisou corretamente as questões postas, estando em total consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, no presente agravo, qualquer argumento novo capaz de alterar o entendimento já firmado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, devido a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter firmado o entendimento de que "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 08/07/2025